Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702730-24.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO VITOR FERREIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONTESTES. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA COM BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. 1. Na fase da pronúncia prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. 2. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e fortes indícios da autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial nas declarações dos condutores da prisão em flagrante e do informante, que é irmão do réu, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri). 3. Notoriamente, a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só se mostra possível quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, situação diversa a dos autos. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso I, do Código Penal, e 413, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando que a manutenção da pronúncia pelo acórdão combatido se deu com lastro em elementos colhidos durante a fase inquisitorial sem ratificação em juízo, daí porque merecia ser provido o recurso em sentido estrito e, consequentemente, afastada a sentença de pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 121, §2o, inciso I, do Código Penal, e 413, §1o, do Código de Processo Penal. Ao assentar presentes os requisitos de validade da pronúncia, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e fortes indícios da autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial nas declarações dos condutores da prisão em flagrante e do informante, que é irmão do réu, deve a questão ser submetida ao juízo competente” (grifei) (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU PRONUNCIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. III - In casu, o Tribunal de origem atestou que há elementos indiciários da presença do animus necandi, destacando, ainda, a inexistência de prova que afaste de forma clara e definitiva a intenção de matar. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. IV - Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2015). V - Nesse contexto, insofismavelmente, a acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão das qualificadoras -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, cognição não permitida no âmbito do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012